Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732483-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: RUBIANA SANTOS BORGES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar (ID 49816538), interposto por F.B.S., representado por R.S.B. em face da FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição. O Agravante comparece aos autos e manifesta desistência do recurso (ID 50077224). Portanto, com base nos Arts. 932, inc. VIII e 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, negando-lhe seguimento. Publique-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 15:34:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador